Tribunal: STF
Processo: ADI 2285
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: Eleições: urnas eletrônicas: vedação da utilização
de simuladores na propaganda eleitoral, com aceno à responsabilidade
penal por infração do art. 347, C.Eleitoral: proibição que, à
primeira vista, não ofende à Constituição, donde, na linha de
decisões anteriores, o indeferimento da suspensão cautelar do ato
normativo, vencido parcialmente o relator que a deferia na parte em
que acena com sanção penal inaplicável à hipótese.